Tribunal: TJSP
Processo: 2041508-23.2022.8.26.0000
Classe: Reclamação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: Turma Especial - Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Reclamação – Execução Penal – Descumprimento da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo – Tema 28 (Progressão – Regime – Termo – Inicial) – Inocorrência – Tese que indicou que a questão deveria acontecer de forma casuística – Data do exame criminológico que não é necessariamente aquela que indica o termo

Ementa:
Reclamação – Execução Penal – Descumprimento da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo – Tema 28 (Progressão – Regime – Termo – Inicial) – Inocorrência – Tese que indicou que a questão deveria acontecer de forma casuística – Data do exame criminológico que não é necessariamente aquela que indica o termo inicial – Ausência de quaisquer das hipóteses trazidas no art. 988 do Código de Processo Civil – Reclamação improcedente.